Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARTE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL.
I – A coisa julgada incide sobre o dispositivo da r. sentença, que condenou o réu ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores desde a data de supressão do benefício até a data de seu restabelecimento, o que ocorreu em maio de 2002.
II - Inaplicável o Tema 28 do eg. STF quando há controvérsia sobre o valor do débito, uma vez que não definida a limitação temporal da condenação à impetração do mandado de segurança, bem como em relação à definição do índice de correção monetária (AI no 0703963-03.2023.8.07.0000).
III - Agravo de instrumento parcialmente provido.